Tribunal: TJDFT
Processo: 0035990-45.2012.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. JULGAMENTO FORA DOS LIMITES DA LIDE. PRELIMINAR. AFASTADA. ATRASO NA CONCLUSÃO DA OBRA. TERMO FINAL DA MORA. ENTREGA DAS CHAVES. INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES. CUMULAÇÃO COM MULTA MORATÓRIA. VEDAÇÃO. RECURSOS REPETITIVOS. TEMA 970 DO STJ. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Apelação interposta pelo réu contra sentença que, nos autos da ação de revisão de contrato e indenização por lucros cessantes, julgou parcialmente os pedidos formulados na inicial para condenar o apelante: a) ao pagamento de multa mensal moratória no valor equivalente a 0,4% do valor do contrato, a partir da data em que deveria ser entregue o imóvel até o efetivo recebimento da unidade pelo autor; b) ao pagamento de indenização por lucros cessantes no montante de 0,5% sobre o valor atualizado do imóvel, pelo mesmo período; e c) na obrigação de fazer consistente na substituição da vaga de garagem do autor. 1.2. Em seu apelo, o requerido alega, em preliminar, que a sentença extrapolou os limites da lide. No mérito, aduz que deve ser considerado como termo final do atraso da obra a data da expedição da carta de habite-se. Afirma ser indevida a cumulação dos lucros cessantes com a cláusula penal moratória e aponta que os lucros cessantes não podem ser presumidos.

2. Da preliminar de julgamento extra petita e fora dos limites da lide. 2.1. A pretensão do autor consiste na substituição de sua vaga de garagem que teve por fundamento a suposta metragem inferior a norma, tendo a sentença julgado procedente o pedido com base em problema relacionado ao acesso à vaga de garagem do autor. 2.2. Todavia, o fundamento apresentado pela sentença de mérito foi objeto de debate nos autos por ambas as partes, tendo sido inclusive analisada por prova pericial submetida ao contraditório no curso do feito, razão pela qual não importa em violação aos artigos 128 e 460 do CPC/73.

3. Do atraso da obra. 3.1. A carta de habite-se que certificou a conclusão da obra somente fora emitida após o prazo previsto para a entrega da unidade, o que resultou na mora da parte ré no cumprimento da obrigação de entregar o imóvel.

4. Do termo final da mora. 4.1. Embora o habite-se certifique que a execução da obra tenha finalizado, a data da sua expedição não pode ser considerada como marco final para a promitente vendedora responder pela mora decorrente do inadimplemento contratual, porquanto somente com a efetiva entrega das chaves o adquirente passa a usufruir do bem. 4.2. Não tendo o autor formulado pedido para rescindir o contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes, os lucros cessantes devem abranger o dia seguinte à data em que a unidade imobiliária deveria ter sido entregue, observada a tolerância de 180 dias, até a data da efetiva entrega das chaves da unidade imobiliária ao promitente comprador.

5. Da cumulação da cláusula penal moratória com lucros cessantes. 5.1. No caso, o requerido foi condenado ao pagamento de multa moratória mensal pelo atraso na quantia equivalente a 0,4% do valor do contrato, assim como de indenização por lucros cessantes no montante de 0,5% sobre o valor atualizado do imóvel. 5.2. Em sede de julgamento de casos repetitivos, o STJ estabeleceu que “A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.” (Tema 970). 5.3. No caso, o contrato firmado entre as partes além de estabelecer a responsabilidade da promitente vendedora pelo atraso na edificação também define em patamar razoável a indenização decorrente, não sendo devida a sua cumulação com indenização por lucros cessantes. 5.4. Assim, havendo “cláusula penal estabelecida em valor equivalente ao locativo”, já prefixando a indenização decorrente do atraso em patamar razoável, conforme se verifica no caso dos autos, não cabe posterior cumulação com lucros cessantes, pois implica em bis in idem e violação ao entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça. 5.5. Com efeito, o recurso do promitente vendedor comporta provimento para excluir da sentença recorrida a sua condenação em indenização por lucros cessantes, já que que a cláusula penal moratória, estabelecida no valor equivalente a 0,4% do valor do contrato, “tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação”.

6. Recurso da parte ré parcialmente provido.